Tribunal: TJPA
Processo: 0029164-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029164-04.2009.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS CONCEICAO SAMPAIO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO COM A SUSTENTAÇÃO DE NOVAS TESES NÃO VENTILADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso de agravo interno
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ,
devidamente
representado nos autos
, contra decisão monocrática proferida (Id nº 1408584) que conheceu do reexame necessário e da apelação cível, interposta pelo ora agravante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
que reconheceu o direito do autor, CARLOS CONCEIÇÃO SAMPAIO DE SOUZA, ora agravado, ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, observado a prescrição quinquenal.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo interno (Id 3403615) aduzindo em síntese, a quebra da boa-fé objetiva, com a vedação de comportamento contraditório pelo autor, pois ajudou a constituir voluntariamente o vínculo declarado nulo e se beneficiou ao longo do tempo.

Afirma culpa recíproca, com conduta concorrente do contratado para realização do ato impugnado, devendo ser compensado de forma proporcional o valor indenizatório.

Sustenta ainda que, a incidência do percentual do FGTS deve incidir sobre o valor de cada parcela remuneratória, excluindo-se as verbas indenizatórias.

Requereu ao final, a reforma da decisão monocrática, com a impossibilidade de declaração de nulidade do contrato temporário, haja vista a vedação ao comportamento contraditório, devendo ser indeferido o pleito do autor. Ou em caso de manutenção da condenação, a aplicação de culpa recíproca, com a repartição da responsabilidade, reduzindo o valor indenizatório de forma proporcional.

Ainda, permanecendo o débito, que seja considerado em seu cálculo o percentual de contribuição de FGTS incidindo sobre o valor de cada remuneração efetivamente recebida, excluindo-se verbas indenizatórias.

Em contrarrazões o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, bem como, aplicação de litigância de má-fé, condenando o recorrente nos termos do art. 77, IV, §2º do CPC.

Não foram ofertadas contrarrazões (fl.148).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o agravante busca a análise de teses que não foram suscitadas no recurso de apelação, como se pode observar no Id nº 731656, tendo suscitado as seguintes matérias, conforme trecho do relatório lançado na decisão monocrática, ora recorrida:

“(...)

Irresignado a Fundação Curro Velho interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a necessidade do reconhecimento do reexame necessário; a prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas e a ilegitimidade passiva da Fundação Curro Velho, por força do Decreto Estadual nº 503/2012.

No mérito, defendeu a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 e não aplicação ao contrato temporário; a impossibilidade de pagamento do FGTS face a natureza jurídica-administrativa do vínculo, sendo regular a contratação de servidores temporários.

Aduziu também inaplicabilidade ao caso vertente da decisão proferida pelo STF no RE nº 596.478 / RR. Concluiu requerendo a reforma da sentença. (Id nº 731656).”

Portanto, as teses de: vedação de comportamento contraditório a gerar impossibilidade de nulidade do contrato; culpa recíproca do autor e incidência do FGTS apenas sobre parcelas remuneratórias, excluindo as verbas indenizatórias, não foram expressamente suscitadas na apelação, diante disso, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada no momento oportuno, tendo incidido, no caso, a preclusão consumativa.

Isso se aplica mesmo em casos que a nova matéria seja de ordem pública, como a prescrição bienal alegada, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Nesse sentido, segue jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DEVEM INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I- É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal
" (AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). (3733591, 3733591, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.
2. É defeso ao Magistrado conhecer, em sede de agravo interno, de temas que não foram suscitados nas razões da apelação.
3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021 MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relator (4960977, 4960977, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/10/2021